Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID n. 49029894, o DISTRITO FEDERAL requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com vistas a solucionar a controvérsia administrativamente. Os Apelados manifestaram-se favoravelmente ao pleito, conforme petição ID n. 50869015. Desse modo, defiro a suspensão do feito conforme requerido. Findo o prazo, abra-se vista às partes para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator‘